Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709154-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGIA CAMARA COUTINHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do mandado de segurança, nos termos do pedido de ID 15643416, e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Sem honorários, conforme artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora